Tribunal: TJDFT
Processo: 0750818-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750818-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARLUCE PAULA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARTHONY OLIVEIRA MARTINS D E S P A C H O Verifica-se que, não obstante a agravante tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento do preparo (id 21787877), este veio desacompanhado da correspondente guia de custas, imprescindível para análise do pressuposto de admissibilidade. Outrossim, constata-se a irregularidade da representação processual, uma vez que não há assinatura física ou eletrônica (via sistema PJE) no substabelecimento de id 21787885 - pág. 57, o qual supostamente outorgou poderes a advogada que subscreve o presente recurso, MENARA COUTINHO CARLOS DE SOUZA, OAB/ES no 29.670. Desse modo, INTIME-SE a agravante para que, no prazo de 5 dias úteis, junte aos autos a necessária guia de custas recursais ou recolha em dobro o preparo; bem como, no mesmo prazo, regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro nos artigos 76, §2o, inciso I, 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, todos do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora